Tribunal: STF
Processo: MS 21554
Classe: MS
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1993-04-22
Data de publicação: 1993-04-22

Ementa:
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR  PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO POR PRODUÇÃO
SUPLEMENTAR.  DEPARTAMENTO DE  IMPRENSA  NACIONAL. Lei  n.  4.491, de
1964. Lei 5.462, de 1968.
         I.   -  A   Gratificação   por  Produção   Suplementar  foi
instituida,  pela Lei 4.491/64,  em favor dos servidores que executam
serviços  gráficos, isto e,  para o pessoal  lotado no Setor de Artes
Graficas.  A  Lei 5.462,  de  1968,  ao autorizar  a  incorporação da
gratificação  aos proventos  da aposentadoria,  fé-lo em  relação aos
servidores contemplados pela Lei  4.491/64. Extensão da gratificação,
mediante   portaria,   aos   servidores   da   área   administrativa.
Ilegalidade, que não gera direito.
         II. - Mandado de Segurança indeferido.